Tribunal: STF
Processo: AI 99070
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-07
Data de publicação: 1984-08-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. ARTIGOS 82, II
E 83 DO CPC INAPLICAVEIS, POIS NÃO EXIGIDA A INTERVENÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, "IN CASU". INVOCAÇÃO DA SÚMULA 380 - QUE
EXIGIRIA, NA HIPÓTESE, REEXAME DA COMPLEXA MATÉRIA PROBATORIA.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE DECISÃO DO INCIDENTE DE FALSIDADE NÃO CONSTANTE
DO EXTRAORDINÁRIO.
APRECIAÇÃO PREVIA DO RECURSO NÃO ULTRAPASSADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.